Tribunal: STF
Processo: Rcl 46094
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina em face de decisão monocrática pela que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 17):
    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 630-63.2018.5.12.0035, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como na ADC 16, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 13, pp. 182 e 183):
    “A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: Ag-RR - 1003-77.2015.5.05.0461, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; AIRR - 1270-20.2015.5.09.0661, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; ARR - 36-94.2017.5.08.0132, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018; RR - 11200-04.2016.5.18.0103, Relator Desembargador Convocado: Roberto Nobrega de Almeida Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/12/2018; AIRR - 499-03.2017.5.11.0019, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019). 
    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 
    Em razão da improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 335,98 – trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos, equivalente a 5% do valor da causa (R$ 6.719,61), em favor da parte reclamante. 
    Considerando ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determina-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa e determinação de baixa imediata dos autos ao e. TRT de origem.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.
    Não é, porém, o caso.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho, quando da análise do recurso de revista, confirmou a sentença a qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Nessa parte, considerou que não poderia rever a decisão por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Confira-se (eDoc 13, p. 23):
    “Como se vê, a prova produzida no feito denota a culpa in vigilando do recorrente, que descurou de seu dever fiscalizatório em relação ao contrato firmado com primeira ré. Diante disso, eventual alteração do decidido implicaria, fatalmente, o reexame de fatos e provas, prática defesa nesta instância recursal (Súmula nº 126 do TST). 
    Dito isso, a Câmara decidiu em sintonia com a Súmula nº 331, IV e V, do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por dissensão jurisprudencial (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula nº 333/TST). ”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931, que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode conferir da decisão dos Embargos de Declaração, oportunidade em que fui designado como redator para acórdão: 
    “E não há obscuridade quanto à responsabilização do Estado pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos contratados, desde que, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, houver comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando por parte do Poder Público, o que se impõe diante de sua inarredável obrigação de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 
    A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços.” 
    Referida conclusão encontrou ressonância em outros julgamentos dos órgãos desta Corte. Confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução d760o contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    A questão do ônus da prova, aliás, é objeto do tema 1118 de Repercussão Geral. 
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido da medida cautelar.”
    Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, mediante a transcrição de trecho de decisão da Ministra Carmen Lúcia, que “os temas sobre os quais este Supremo Tribunal Federal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência” (eDOC 19, p. 5).
    Assevera-se que, no caso dos autos, o acórdão reclamado teria contrariado “padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Razão pela a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (eDOC 19. p. 14).
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 34).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.
    Questiona-se a negativa de provimento de agravo pelo qual se busca ver processado agravo de instrumento em recurso de revista – que trata da aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral. Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a inadmissão do recurso por ausência de transcendência da matéria, nos termos do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
    Diante da apreciação recente de casos análogos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à negativa de provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista está em descompasso com a premissa de que o próprio julgamento do RE nº 760.931 (DJe 28.4.2017) como paradigma da repercussão geral revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Cabe, consequentemente, a impugnação por meio de reclamação constitucional. 
    Confira-se, nessa linha:
    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6-11-2020, grifos acrescidos. Da mesma forma: Rcl 40652 AgR e Rcl 40759 AgR.)
    Essa perspectiva também se faz presente na Segunda Turma. No julgamento dos agravos regimentais nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todos de minha relatoria originária, sagrou-se vencedora a divergência protagonizada pela E. Ministra Cármen Lúcia, de cujo voto extrai-se:
    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.
    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.
    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 
    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”
    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)
    Diante do reexame da situação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    No mesmo esteio, pronuncio a usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-546-92.2017.5.10.0022, que negou provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista com fulcro no art. 896-A da CLT. Determino, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes, com observância do julgamento, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246).
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente